Tribunal: STF
Processo: HC 192063
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Ventura Romano contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça no HC 604.005.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUCAS VENTURA ROMANO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferido no julgamento da Habeas Corpus nº 5000277- 35.2020.4.02.0000/RJ.
    Consta dos autos que o Juiz titular da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro homologou apenas parcialmente o acordo de colaboração celebrado entre o paciente e o MPF, no bojo da denominada Operação Open Hair, que investigou a introdução irregular de mercadorias de procedência estrangeira, notadamente cabelos humanos, em território nacional, através do Aeroporto Internacional do Galeão.
    Contra essa decisão foi impetrado o writ originário, que o Tribunal a quo não conheceu em acórdão que ficou assim ementado:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIDO. I Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão a demandar, por esta via, que este Tribunal se debruce sobre os aspectos que envolvem a homologação do acordo de colaboração, na forma do art. 4º, §7º da Lei n. 12.850/2013, tampouco do benefício previsto no §4º do mesmo artigo 4º da Lei n. 12.850/2013. II - Ademais, além de não se tratar aqui de coação a direito de ir e vir,ainda se está diante de discutível ausência de justa causa no procedimento que envolve a colaboração premiada, bem como de sua homologação parcial. III A colaboração é negócio jurídico de direito público envolvendo o Ministério Público e o indivíduo investigado ou acusado, cujos contornos são tratados segundo uma avaliação que fica sob controle judicial não exaustivo no momento da homologação, o que não sugere direito líquido e certo aferível com facilidade de plano. IV - Habeas Corpus não conhecido
    No presente mandamus, o impetrante alega que "o paciente sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da instauração do inquérito nº 0502532- 22.2017.4.02.5101, no qual o paciente está próximo de ser denunciado, diante de não homologação, por parte da Autoridade Coatora, do Acordo de Colaboração Premiada formulado entre o Ministério Público Federal e o paciente" (fl. 4).
    Requer, assim, a concessão da ordem "para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, para que seja homologado o Acordo de Colaboração Premiada, a fim de que seja expressamente declarado que o mesmo abrange, além dos fatos investigados no Inquérito Policial nº 0502532-22.2017.4.02.5 l 01, os dois contrabandos de cabelos confessados pelo colaborador, ocorridos nos dias 04/10/2016 e 19/12/2016, tal como descrito na denúncia que inaugurou a Ação Penal nº 0509134- 29.2017.4.02.5101, para que o paciente não seja criminalmente denunciado" (fl. 16).
    No STJ, o habeas corpus foi liminarmente indeferido (eDOC 8).
    Nesta Corte, a defesa reitera os argumentos deduzidos naquele Tribunal. Reforça a tese no sentido de sofrer constrangimento ilegal em razão da desconsideração de sua colaboração.
    Requer seja homologado o Acordo de Colaboração Premiada a fim de que seja expressamente declarado que o mesmo abrange, além dos fatos investigados no Inquérito Policial nº 0502532-22.2017.4.02.5l01, também os dois contrabandos de cabelos confessados pelo colaborador, ocorridos nos dias 04/10/2016 e 19/12/2016, tal como descrito na denúncia que inaugurou a Ação Penal nº 0509134- 29.2017.4.02.5101.
    As informações foram prestadas nos eDOCs 15, 20 e 23.
    A PGR juntou manifestação no eDOC 25.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Neste caso concreto, verifico que estão presentes os motivos que autorizam a concessão da medida de urgência, em razão da existência da fumaça do bom direito. 
    Consta dos autos que o Ministério Público Federal, no âmbito do procedimento investigatório n° 5072815-71.2019.4.02.51011, requereu, em 9/10/2019, a homologação do acordo de colaboração premiada firmado com o paciente Lucas Ventura Romano, considerados os depoimentos por ele prestados nos autos dos Inquéritos Policiais n°s 0008/2017-UAIN e 0009/2017-DEAIN, que ensejaram a propositura das ações penais n°s 0509134-29.2017.4.02.5101 e 0502542- 66.2017.4.02.5101, assim como a instauração do Inquérito Policial n° 0502532-22.2017.4.02.5101.
    A homologação, no entanto, foi recusada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que afirmou carecer de competência para homologar acordo de colação premiada, celebrado entre o paciente e o Ministério Público Federal, que tem por objeto as ações penais nº 0509134-29.2017.4.02.5101 e nº 0502542-66.2017.4.02.5101, uma vez que os processos já teriam sido sentenciados. Segundo o magistrado, houve o esgotamento do seu poder decisório e, após a sentença, eventual homologação de acordo de colaboração premiada caberia ao Tribunal ou ao Juízo da Execução.
    Contudo, em uma cognição sumária dos autos, não me parece acertada a conclusão do magistrado a quo afinal, se o acordo foi entabulado e finalizado entre as partes interessadas antes da sentença, a competência será do Juízo de primeiro grau. 
    Ademais, no caso concreto, o paciente não foi denunciado nos processos que já foram sentenciados e encontram-se no Tribunal, de modo que eventual denúncia seria de competência do referido juízo em razão da possível prevenção.
    Conforme consta no acordo de colaboração premiada firmado pelas partes:
    “V. Em razão da relevância das informações prestadas nos inquéritos policiais, procedimentos e processos acima mencionados, o COLABORADOR deixara de ser denunciado pela pratica dos ilícitos identificados nos autos do Inquérito Policial n° 0502532-22.2017.4.02.5101, notadamente os crimes de corrupção ativa, descaminho e organização criminosa. 
    VI. O presente acordo abrange todos os inquéritos policiais e ações penais referidos nos considerandos acima - inclusive as Ações Penais n° 0509134-29.2017.4.02.5101 e 0502542- 66.2017.4.02.5101, já sentenciadas - ficando o COLABORADOR ciente da obrigação de comparecer a todos os atos processuais, administrativos ou judiciais, para os quais for convocado, mantendo sempre atualizado seu endereço e telefone de contato, sob pena de rescisão do presente acordo”. (eDoc 5)
    Nos termos da manifestação do representante da acusação em primeiro grau:
    “(...) o simples fato de as Ações Penais nº 0509134-29.2017.4.02.5101 e 0502542-66.2017.4.02.5101 já haverem sido julgadas não representa qualquer óbice à homologação do acordo em questão. Em primeiro lugar, porque o art. 4º, §5º, da Lei nº 12.850/2013, admite expressamente a homologação de acordos mesmo após a prolação de sentença condenatória, não se mostrando assim adequado o argumento de que a atividade jurisdicional deste r. Juízo já se esgotara, o que consequentemente o impediria de analisar o presente pedido de homologação. 
    Em segundo lugar, porque o acordo firmado entre o MPF terá apenas efeitos reflexos sobre as aludidas ações penais, uma vez que principal benefício a ser oferecido ao colaborador é o de não ser denunciado, o que, na verdade, já se verificou no bojo daquelas ações penais, onde LUCAS VENTURA ROMANO já não figurou como denunciado. E é justamente por isso que se sustenta que os efeitos do presente acordo sobre ações penais já julgadas serão apenas reflexos. De outro lado, o feito que experimentará diretamente os seus efeitos será o Inquérito Policial nº 0502532-22.2017.4.02.5101, onde o colaborador figura formalmente como investigado, mas não será denunciado, caso o acordo seja homologado.” (eDoc 3)
    Ademais, confira-se trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República pela concessão da ordem (eDOC 25, p. 10): 
    “15. Na espécie, o Juízo Federal homologou em parte o acordo de colaboração premiada, tão somente em relação ao Inquérito Policial n° 0502532-22.2017.4.02.5101. Ou seja, ao que tudo indica, reconheceu a validade do acordo, especificada pelos três elementos (regularidade, legalidade e voluntariedade), mas reduziu sua abrangência, afirmando-se incompetente para homologá-lo na sua integralidade.
    16. No entanto, não há dúvidas sobre a competência do Juízo da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pois o Termo de Colaboração firmado com o paciente estendeu seus efeitos aos Inquéritos Policiais nº 0008/2017-UAIN (0503814-95.2017.4.02.5101) e nº 0009/2017-DEAIN (009924604.2017.4.02.5101), que ensejaram a propositura das Ações Penais nº 0509134-29.2017.4.02.5101 e 0502542-66.2017.4.02.5101, assim como a instauração do Inquérito Policial nº 0502532-22.2017.4.02.5101, todos em trâmite perante o Juízo supracitado” (fls. 25). 
    Com essas razões, defiro o pedido de liminar com o fim de obstar o oferecimento de eventual denúncia em relação ao paciente, referente aos fatos contidos nas ações penais n°s 0509134-29.2017.4.02.5101 e 0502542- 66.2017.4.02.5101, até o julgamento final deste writ. 
    Publique-se. Int.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente